Tribunal: STF
Processo: HC 55874
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-17
Data de publicação: 1978-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS- CRIME DE USURA - FALTA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL; Matéria que, por implicar o reexame aprofundado da prova, visando à aferição da justiça ou injustiça da condenação, não se comporta no âmbito estreito do habeas corpus.
"SURSIS": Sendo omissa a Decisão condenatória, defere-se a ordem para que o Tribunal indigitado coator se manifeste sobre a matéria.